Tribunal: CARF
Processo: 13161.721667/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721667/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA NASCIMBEM BECHTEJEW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721667/2014-52
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721667/2014-52

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção da alegação quanto à glosa parcial da área de pastagens, para,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer 131,16 ha a título de área de
reserva legal, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto (relator), que deu parcial provimento
ao recurso em maior extensão para admitir também a existência de 54,9 ha a título de área de
preservação permanente. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Conforme notificação de lançamento, a contribuinte foi intimada a recolher o
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional (75,0%)
e dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural de sua propriedade.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, buscando o
reconhecimento das áreas de reserva legal e de preservação permanente, bem como manifesta
insurgência quanto à glosa da área de pastagem.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721667/2014-52

Quanto à glosa da área de pastagem, trata-se de alegação não referida em
impugnação, sendo matéria não impugnada.
Saliente-se que a DRJ assim se manifestou a respeito:
“Do VTN Arbitrado e da Glosa Parcial da Área de Pastagens - Matérias não
Impugnadas.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas, para o ITR/2010, o arbitramento do VTN em R$ 2.596.567,96 (R$
3.959,39/ha), com base no SIPT/RFB (...), e a glosa parcial da área com pastagens,
reduzida de 651,8 ha para 327,9 ha, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972,
com redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997.”
Entendo que as alegações quanto a glosa da área de pastagem destoam daquelas
apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve,
claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, o recurso voluntário não poderia ser conhecido em relação as
alegações quanto à glosa da área de pastagem.
Portanto, conheço em parte do recurso, à exceção da alegação quanto à glosa
parcial da área de pastagens.
Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.
No caso, verifica-se que a DRJ se utilizou do fundamento de inexistência de
protocolo do ADA para o exercício em questão para indeferimento do pedido de reconhecimento
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721667/2014-52

de áreas ambientais (Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente) bem como que
caberia ao contribuinte a comprovação do erro de fato.
A contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – parte da área total declarada não pode ser utilizada para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes
termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
Quanto a Área de Reserva Legal, a DRJ ainda referiu que:
“(...) a exigência específica da averbação da área de reserva legal no cartório de registro
de imóveis até 01/01/2010 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei
9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo
art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR); essa exigência foi
considerada cumprida para a área pretendida, conforme matrícula AV-1-34.751,
de 09/07/2003 (...).”
Portanto, verifica-se que no presente caso consta na matrícula que a área de
reserva legal do imóvel seria de 22 8ha, tendo a contribuinte declarado em sua DITR 0,0 ha,
postulando em sua defesa que seja considerada a área de reserva legal no tamanho de 131,16 ha.
Entendo que merece acolhimento o pleito da recorrente para reconhecer 131,16 ha
como área de reserva legal.
Quanto a área de preservação permanente, sustenta a contribuinte que esta seria de
54,9 ha. Para provar suas alegações, juntou mapa, em legenda do mapa, que tal área ambiental
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721667/2014-52

seria de 54,9709 ha, sendo no referido mapa apontada a localização da área. Ainda, no mapa,
anexo à laudo juntado pela contribuinte, consta de forma mais clara a localização da área de
preservação permanente. Todos os documentos foram confeccionados pelo mesmo profissional,
o Engenheiro Agrônomo Márcio Correia Pereira, com ART juntada aos autos.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se
enquadra.
Neste contexto, entendo que a prova apresentada pela contribuinte é suficiente
para que haja o reconhecimento de 54,9 ha a título de área de preservação permanente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção da alegação
quanto à glosa parcial da área de pastagens, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para reconhecer 131,16 ha a título de área de reserva legal e 54,9 ha a título de área de
preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência apenas no
tocante ao pedido de reconhecimento da existência de áreas de preservação permanente.
Em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para que
fossem decotadas da base de cálculo as áreas de preservação permanente ou reserva legal,
poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do presente
caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR,
REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no
753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras provas
idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel;
laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
O laudo técnico, apesar de acompanhado de ART, se mostra inapto a
comprovar a área de preservação permanente, eis que, sem qualquer explicitação da metodologia
utilizada, lança suposta extensão. Nenhuma fotografia foi acostada, inexiste demarcação da
referida área, tampouco apresentado estudo hidrológico, fauna e flora. Ausente a comprovação
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721667/2014-52

da extensão da área sequer declarada, não há como se proceder o reconhecimento
pretendido.
Por esses motivos, renovadas as vênias, conheço em parte do recurso, à exceção
da alegação quanto à glosa parcial da área de pastagens, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer apenas a área de reserva legal, ante sua devida comprovação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital